Tribunal: TJES
Processo: 5008539-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008539-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO NASCIMENTO PIRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ARTIGO 5
2
,
CAPUT,
E ARTIGO 118, INCISO I,
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
E
FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
1. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL PARA APURAÇÃO DO FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO.
2
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Das provas constantes nos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado que o recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime semiaberto quando, embora lhe tenha sido deferido o trabalho externo,
foi encontrado em endereço
que não pertencia à empresa na qual estaria vinculado, mas foi identificado que se tratava de
endereço residencial,
que pertencia à família do reeducando.
Ressalta-se que
tal conduta tratou-se de fraude ao pedido de trabalho externo, eis que o
agravante
prestava serviço a uma empresa de fachada, sendo, portanto, impossível sua absolvição da falta grave. Ressalta-se que,
em conformidade com o entendimento jurisprudencial de nossos tribunais superiores, para a homologação da falta grave consistente na prática de fato previsto como crime doloso, para fins de regressão de regime, basta a apuração do ilícito mediante audiência de justificação, o que foi feito no presente caso, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, não sendo necessária a instauração de processo penal para comprovar sua prática. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto por
Thiago
Nascimento Pires

em face da decisão acostada
no
id. 3278100

(
movimento
296
.1
)
,
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca de Colatina
, que
reconheceu
a falta grave, com fundamento no art
igo
5
2,
caput
, da Lei de Execução Penal, e regrediu o apenado para o regime fechado,
bem como fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios
(28/05/2021)
e declarou a revogação de 1/5 (um quinto) de dias remidos, ou seja, 28 (vinte e oito) dias remidos.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso
(
id. 3278100
,
mov.
316
.1
)
,
requerendo sua absolvição da falta grave,
sob
os fundamentos de que

o apenado
vinha exercendo regularmente seu labor, bem como que “
o reeducando não tem conhecimento de ter respondido ou estar respondendo a processo criminal em que se apura a ocorrência de falsidade ideológica, fraude processual e associação criminosa, não havendo informação sobre possível denúncia oferecida em seu desfavor, de modo que o presente procedimento administrativo não é meio adequado para verificar a ocorrência de práticas criminosas
”.

Pois bem.

Relata o PAD nº
040
/202
1
que o recorrente, em cumprimento de sua pena, apesar de autorizado a laborar
extramuros por meio de decisão judicial,
na empresa WZ
3
CONSTRUTORA,
foi encontrado em endereço onde não havia qualquer obra em andamento.

Ao chegar no local, a equipe
técnica
identificou ser um endereço residencial,
que pertencia à família do reeducando, o qual, ao avistar
os servidores públicos,
saiu correndo em direção ao interior da residência, aparentemente para deixar ou guardar algo, retornando em seguida.

Desse modo, consta que, durante a fiscalização de rotina por parte dos servidores
da SEJUS,
foi verificado que a sede
da empresa "WZ3 Construtora", onde laborava o apenado, se encontrava fechad
a
. Todavia, os inspetores penitenciários conseguiram ver através de uma báscula que não havia móveis no estabelecimento,
e que
apresentava bastante sujeira, sem qualquer sinal de que estaria em uso por uma empresa, aparentando ser meramente de “
fachada”.

Ainda, os agentes públicos se deslocaram por algumas obras onde o apenado poderia estar trabalhando, contudo, ele não foi localizado.

Diante de tal fato, os servidores fizerem contato com a central de monitoramento,
sendo
informados que
o revisionando
estava na Rua Manoel Fagundes, 38, bairro Padre José de Anchieta, e se dirigiram ao local.

Lá chegando, constataram que se tratava do endereço residencial da família do interno, não havendo qualquer obra no local.

Após a instauração
de
regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
o

m
agistrad
o

a quo
designou audiência de justificação, oportunidade em que o
agravante
foi ouvido
.

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº 0010027-09.2017.8.08.0047
,
tendo
o

juiz

da 2ª Vara Criminal
da Comarca de Colatina
r
econhecido
a prática de falta grave e regredi
do
o regime de cumprimento da pena do reeducando, fixando a data
da falta grave
como novo marco temporal para fins de análise dos benefícios executórios
,
bem como
declarou a revogação de 1/5 (um quinto) de dias remidos, ou seja, 28 (vinte e oito) dias remidos.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime semiaberto quando praticou fato descrito como crime.

Nesse ínterim, a testemunha Wagner dos Santos C. Zeni, inspetor penitenciário, ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar, afirmou o seguinte:

“
Que o declarante no dia estava realizando fiscalização na empresa dos internos que laboram externamente determinação judicial; que juntamente com o Chefe de Segurança se dirigiu à empresa WZ3 CONSTRUTORA; Que ao se dirigir ao local foi informado pelo senhor Jaconcelis, proprietário da empresa, que indicou o local de trabalho situado na Rua Mafalda Galimberti, bairro Vila Lenira, ao chegar ao local não foi encontrado o interno, estava um senhor realizando a pintura chamado Ray; Que o mesmo disse que fechou serviço com o André, e que estava há duas semanas trabalhando naquela mesma obra e não trabalhou em nenhum momento com o interno funcionário da suposta empresa; Que informou que o dono da empresa teria uma obra no bairro Noemia Vitalli, então se dirigiram até o local e também não foi identificado o local que o apenado estava trabalhando, logo após esse segundo local, tentaram realizar contato com o senhor Jaconcellis para informar o verdadeiro local de trabalho do interno, o mesmo não atendeu as ligações; Que após os fatos foi realizado contato com a equipe de monitoração para realizar a localização do preso, onde o mesmo foi encontrado no bairro Anchieta em uma casa; Que ficou evidente que a casa era residência e não obra, conseguiram identificar então que era endereço residencial e quem estava dentro do local era uma senhora e um menino; Que foram identificados como esposa e filho do interno, depois de conversa com o preso o mesmo falou que seria a sede da empresa, mas não era o endereço contido no cadastro da empresa e muito menos da determinação judicial [...]”.

Por sua vez, o agravante Thiago Nascimento Pires, ao ser ouvido na audiência de justificação, declarou que:

“
[...] essa empresa é lícita; que o escritório dela era na Maria das Graças e o dono dessa empresa se mudou para o bairro Anchieta; que quando lhe perguntaram o que estava fazendo lá, respondeu que estava a trabalho, que estava fechando o serviço, que estava em uma reunião; que sua esposa tinha ido lá conversar com a esposa da pessoa que estava na reunião com o reeducando e havia aproveitado para levar seu almoço; [...] que o advogado que fez o pedido para que o reeducando trabalhasse em tal empresa foi o Dr. Felipe Faccim Banhos Fernandes; que acredita que esse advogado seja advogado do proprietário da empresa WZ3, o Sr. Jaconcelis; que sua função era de pedreiro, porém, depois de ter se acidentado, o dono da empresa deu a oportunidade de o reeducando orçar algumas obras; por isso estava em reunião com o Sr. Carlos Rufino quando os agentes penitenciários o abordaram [...]”.

Diante das provas acima citadas, verifico que a prática da falta grave pelo recorrente foi devidamente comprovada nos autos, por meio do depoimento da testemunha Wagner dos Santos e das incoerências existentes nos dizeres do agravante, ao ser ouvido em audiência de justificação.

Isso porque, embora o interno tenha alegado que estaria em reunião no local onde foi encontrado, os servidores públicos que diligenciaram no caso não mencionaram a presença de outros internos ou mesmo de seu empregador, mas apenas de sua esposa e de seu filho menor, demonstrando que tal imóvel se tratava, na verdade, de sua residência e não de local de trabalho.

Sobre a empresa na qual o agravante trabalhava, ressalto o seguinte trecho esclarecedor da decisão combatida:

“
[...] no que concerne à empresa "WZ3 Construtora", ressalto que trata-se de uma empresa em que o proprietário é um ex-detento, Jaconcelis Donizete Ferreira, sendo observado também que a empresa foi criada em 02/12/2020 e, pouco menos de 01 (um) mês depois, o empresário e ex-detento, Jaconcelis, contratou o advogado, Dr. Felipe Faccim Banhos Fernandes, inscrito na OAB/ES sob o nº 18.816, para que começassem a realizar pedidos de saída temporária para trabalho externo em sua empresa”.

Ressalto, nesse ponto, que tal fato foi confirmado pelo reeducando, que, ao ser ouvido em audiência de justificação, afirmou que, de fato, quem fez o pedido para que ele trabalhasse em tal empresa foi o Dr. Felipe Faccim Banhos Fernandes, o qual provavelmente seria advogado do detento Jaconcelis, proprietário da “WZ3 CONSTRUTORA”.

Assim sendo, verifica-se que restou comprovado, no presente caso, o pedido fraudulento de trabalho externo, sendo que o agravante Thiago Nascimento Pires, com sua conduta, violou a obrigação imposta na decisão que lhe concedeu a autorização de trabalho externo na empresa WZ3 CONSTRUTORA, quando ficou determinado que o reeducando “deveria deixar a unidade prisional exclusivamente pelo tempo necessário para ir, permanecer e regressar da empresa acima mencionada, não devendo realizar qualquer desvio ou paradas em seu trajeto”.

Portanto, ao estar, quando da fiscalização realizada pelos agentes penitenciários, em sua residência com sua família, o agravante praticou falta grave, eis que demonstrada a fraude no seu pedido de trabalho externo, já que o reeducando não foi localizado na sede da empresa WZ3 CONSTRUTORA ou em alguma das obras dirigidas por tal empresa, mas se encontrava em sua residência, desvirtuando o instituto do trabalho externo, ressaltando-se que a sede da mencionada pessoa jurídica encontrava-se
sem qualquer sinal de que estaria em uso por uma empresa.

Por sua vez, quanto à tese defensiva de que não pode ser reconhecida a falta grave em desfavor do apenado em razão de não terem sido oferecida denúncia e instaurado
processo penal
para apurar a ocorrência de falsidade ideológica, fraude processual e associação criminosa,
não assiste razão à defesa.

Isso porque, com base no hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
[...]
na hipótese de cometimento de falta grave que configure crime doloso, é dispensável o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema n. 758/RG) e desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG),
podendo a apuração do ilícito ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.
(STF; RHC-AgR 222.315; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 18/04/2023; DJE 03/05/2023)

Logo, diante do entendimento jurisprudencial de que, para a homologação da falta grave consistente na prática de fato previsto como crime doloso, para fins de regressão de regime, basta a apuração do ilícito mediante audiência de justificação, o que foi feito no presente caso, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa,
é
inviável o acolhimento da tese de que seria necessária a instauração de processo penal para comprovar sua prática
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, FRAUDE PROCESSUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA IDÔNEA DE AUTORIA E MATERIALIDADE INFRACIONAL – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – PRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos demonstram que o recorrente, em conluio com seu então advogado, fraudou pedidos de realização de trabalho externo, tendo “prestado” serviço em empresa de fachada, sem controle das atividades realizadas ou mesmo do horário de trabalho do detento. Portanto, impossível falar-se em afastamento da falta grave. 2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, desde que o ilícito disciplinar seja apurado com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que foi observado no caso dos autos. Precedentes. STF e STJ. 3. Agravo desprovido”.

Em conclusão, não há como se reparar a decisão recorrida, que impôs

ao
agravante a aplicação de penalidade decorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave. A subversão às regras da unidade prisional
restou evidente.

Dessa feita, considerando que a prática de falta grave, no curso da execução, demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, entendo que a regressão ao regime fechado deve ser mantida.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)